Tribunal: TCU
Processo: 023.545/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8312/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em razão de impugnação total de despesas do Termo de Compromisso 352.401-87/2011, firmado entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa, e o Município de Buriticupu/MA, cujo objeto é a execução de obras de infraestrutura e posto de saúde; Considerando que o Tribunal, ao apreciar o mérito da tomada de contas especial, exarou o Acórdão 976/2022-TCU-Plenário , cujo teor da parte dispositiva, com o devido destaque, é o seguinte: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), em cumprimento ao subitem 9.4 do Acórdão 808/2014-TCU-Plenário , relator E. Ministro Benjamin Zymler, em razão de impugnação total de despesas do Termo de Compromisso 352.401-87/2011, celebrado entre o então Ministério das Cidades, representado pela CAIXA, e o Município de Buriticupu/MA, cujo objeto é a execução de obras de infraestrutura e posto de saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Antônio Marcos de Oliveira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. declarar extinta a punibilidade de Antônio Marcos de Oliveira, ante o falecimento do responsável; 9.3. julgar irregulares as contas de Antônio Marcos de Oliveira, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, condenando o espólio do responsável ou, caso tenha havido a partilha, os respectivos herdeiros, no limite do quinhão que lhes tenha sido transferido, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/8/2012 521.672,96 26/11/2012 398.402,05 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. determinar à Caixa Econômica Federal, com fundamento no artigo 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315 de 2020, que, no prazo de 30 (trinta) dias, restitua aos cofres do Tesouro Nacional eventual saldo ainda existente na conta 1119.013.65547-5, específica do Termo de Compromisso 352.401-87/2011, firmado entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades, e o Município de Buriticupu/MA, em observância ao art. 60 da Portaria Interministerial 424/2016 ; 9.6. enviar cópia do Acórdão que for prolatado, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e Considerando que a Caixa, notificada da decisão condenatória, por meio da documentação às peças 53 e 54, comprovou a devolução ao Tesouro Nacional do saldo residual de R$ 3.511.150,39, referente ao Termo de Compromisso 352.401-87/201. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, e 243 do RI/TCU c/c art. 16, II, da Resolução TCU 315/2020, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.5 do Acórdão 976/2022-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 023.545/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.108/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Antonio Marcos de Oliveira (XXX.901.601-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Francisca Ferreira, representando Antonio Marcos de Oliveira. 1.8. Medida: remeter o processo à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc/Secef) para adoção das providências de sua responsabilidade.